Tribunal: STF
Processo: RE 1494653
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator a seguir transcrito: 



    “VOTO N° 21.883



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO —PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 78 DO ADCT —EXECUÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CPC — A restituição de eventual excesso apurado no pagamento deve ser pleiteada em ação própria — a Impossibilidade de restituição nos próprios autos da execução. Recurso improvido. 



    A Fazenda do Estado de São Paulo, inconformada com a r. sentença que julgou extinta a execução (fls. 668/672), interpôs recurso de de apelação. Alega que é credora de valor a ser restituído aos cofres públicos. Argumenta que a Lei n° 11.960/09 é aplicável aos processos em curso. Diz que aludida lei é regra especial, que deve prevalecer sobre normas gerais. Invoca os princípios do "tempus regit actum" e da legalidade. Cita jurisprudência em defesa de sua tese. Esclarece que o montante indenizatório foi parcelado nos termos do artigo 78 do ADCT. Salienta que o STF cristalizou o entendimento de que, durante o período previsto para o pagamento dos precatórios, não incidem juros moratórios nem compensatórios. Pontua que a matéria estava em discussão no STF quando o pagamento foi feito. Aduz que houve violação, à Súmula Vinculante n° 17 do STF, vez que houve cobrança de juros moratórios durante o período previsto no artigo 100, §1º, da Constituição Federal. Discorre sobre a ausência de mora nesse período. Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls. 681/719). 



    Com as contrarrazões (fls.'727/735), subiram os autos. 



    É o relatório. 



    Desponta dos autos que, após o pagamento das parcelas do montante indenizatório, a Fazenda do Estado de São Paulo apresentou impugnação ao levantamento da última parcela pelos desapropriados, alegando a existência de saldo credor em seu favor (fls. 618/656). 



    Argumentou que deve ser aplicada a Lei n. 11.960/09 ao caso, bem como que eram indevidos os juros moratórios e compensatórios pagos durante o parcelamento, razão pela qual haveria saldo a ser restituído aos cofres públicos. 



    A MM Juíza da causa, tendo em vista os cálculos apresentados pela Coordenadoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo a qual o pagamento foi integral, julgou extinta a execução (fls. 668/672), contra o que se volta a apelante, reiterando as razões de inconformismo que já haviam sido apresentadas em primeiro grau de jurisdição. 



    A controvérsia envolve o pagamento de precatório em razão da indenização por desapropriação, expedido em 1990 (fls. 309). Em virtude do atraso no pagamento, em 2000 o débito remanescente foi incluído na moratória do artigo 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional 30/00. Assim, houve pagamento de 10 parcelas anuais sucessivas, sendo a última delas depositada judicialmente em 28.02.2011 (fls. 599). 



    Embora esta relatoria entenda que não incidem juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento, se o precatório for pago no prazo constitucionalmente previsto, a restituição de eventuais valores pagos a maior deve ser pleiteada em ação própria, e não nos autos da execução movida contra a Fazenda Pública. 



    Em caso semelhante, já decidiu esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, em voto cujos fundamentos se adota como razões de decidir:



    ‘A questão é singela. Em que pese parecer induvidoso o crédito da Fazenda do Estado, fruto de valor pago a mais aos expropriados, e ainda que se considere conceitualmente que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, por se tratar de enriquecimento sem causa jurídica, é consabido que a execução contra a Fazenda Pública não pode por ela ser usada para repetir o que eventualmente tenha pago além do devido, já que, evidentemente, a execução não é uma via de mão dupla. 



    Em razão disso, há manifesta inadequação da via processual pretendida pela Fazenda Estadual, sendo possível concluir que se a indenização foi paga a maior e o Estado de São Paulo, por isso, deixou de ser devedor e passou a ser credor, o que pretende — reaver o valor pago a mais — encontra nas vias ordinárias o caminho adequado, devendo, para tanto, lançar mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão. 



    Nesse contexto, inegável o acerto da decisão monocrática que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, ante a satisfação do crédito executado contra a Fazenda Pública, razão pela qual não há como conjeturar reforma da decisão primeva. 



    Por fim, considera-se desde já prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional objeto do recurso, observando-se que é pacífica a desnecessidade de menção expressa, pelo órgão prolator, de todos os dispositivos, bem como todos os argumentos invocados pelas partes, mas sim somente daqueles o julgador que entender pertinentes para lastrear a decisão. 



    Daí o porquê, nega-se provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem na integralidade (Ap. Cível n° 0145616-60.2010.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. em 27.02.2012, v.u).’ 



    No mesmo sentido: ‘I Reparação de danos. Execução de sentença. Extinção pelo pagamento. Art. 794, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. ( ... ) III A pretensão de refazer os cálculos e intimar o apelado para reaver valor, eventualmente, pago a maior nos próprios autos. Manifesta inadequação da via processual eleita. Restituir valor pago a mais — encontra nas vias ordinárias o caminho adequado, devendo, para tanto, lançar mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão. Precedentes desta Colenda Corte. IV Recurso desprovido (Ap. Cível n° 0015150-90.2004.8.26.0451, Rel. Des. Guerrieri Rezende, j. em 21.05.12, v.u).’ 



    ‘1. PROCESSUAL CIVIL. Preliminar. Interesse recursal. Tem interesse recursal sucumbente que apela, firme nas teses apresentadas que acredita serem aplicáveis ao caso sob exame. 2. EXECUÇÃO. Extinção. Art. 794, I, do CPC. O excesso pago segundo o título, positivado mercê de ulterior acórdão do STF, deve ser cobrado em ação autônoma porquanto recebido de boa fé. 3. Execução extinta. Sentença confirmada. Recurso não provido (Ap. Cível n° 0409599-27.1986.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. em 26.07.11, v.u).’ 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, para que subsista a r. sentença.” 



    2. O recorrente sustenta violação do art. 78 do ADCT; do art. 100, § 50, da CF, bem como do decidido por este Supremo Tribunal no RE 590.751 (Tema 132 de RG) e da Súmula Vinculante 17 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    3. Na origem, trata-se de Ação de Desapropriação de imóvel para a construção do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Julgada a ação, foi expedido precatório. Conforme aduz o Estado de São Paulo “quando do pagamento da última parcela, o Recorrente verificou a existência de crédito a seu favor, em razão da não utilização dos novos parâmetros trazidos pela Lei 11.960/09 e da inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo do precatório durante o período da moratória do artigo 78 do ADCT” (e-doc. 20). Ao julgar a Apelação, o TJSP limitou-se a negar a pretensão do Estado de obter a restituição dos valores pagos a maior nos autos da execução. 



    4. Da análise dos presentes autos, verifico que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, consistente em definir a existência de créditos devidos ao recorrente, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do  Recurso Extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição de cargos. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458853 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09/01/2024) 



    5. Anoto, ainda, que a revisão do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, a fim de se definir a via processual adequada ao recebimento dos supostos créditos do recorrente, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à CF, razão pela qual não é cabível o presente recurso, consoante a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS. CAMPANHA ELEITORAL. VALOR ACIMA DO LIMITE LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INADMISSIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. A matéria constitucional versada no art. 14, § 3º, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair o óbice das Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1486058 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/08/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de stalking praticado em contexto de violência doméstica e de lesão corporal (art. 147-A e art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06). Fixação de indenização por dano moral. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE 1507831 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05/11/2024)



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente